Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. ANÁLISE TÉCNICA DA CONTADORIA JUDICIAL. VÍCIO INOCORRENTE. FUNDAMENTACAO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FALHA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não há cerceamento de defesa, se o perito nomeado pelo Juízo realizou a análise técnica da atualização da conta PASEP e mediante a utilização dos índices oficiais para apurar o saldo pertencente ao autor. Ademais, cabe o juiz é destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as provas protelatórias ou inúteis (art. 370, CPC).
2. Do mesmo modo, não há que se falar em sentença com fundamentação deficiente. Ainda que o julgador tenha que enfrentar todas as formulações capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer por qual motivo deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo ou entendimento reivindicado se as próprias conclusões lançadas são bastantes e suficientes para esclarecer a suposta dúvida que se insiste existir.
3. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
4. As microfichas e os extratos emitidos pelo Banco do Brasil retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do autor no Fundo PIS/PASEP.
5. Conforme prova técnica, a planilha apresentada pelo autor não observou a atualização monetária fixada pela Lei Complementar no 26/1975. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito - vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil - do que não se desincumbiu.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.